Tribunal: TJES
Processo: 5009957-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009957-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDER RAFAEL ZANELATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL. PROCESSO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA
PRISÃO.
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, BOATES E ASSEMELHADOS. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA
QUE SE IMPÕE. FIN
ALIDADE DE AFASTAR O RÉU DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 4º, C/C 312, I, DO CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
DENEGADA A ORDEM.

1.
A prisão do paciente foi decretada em decorrência do descumprimento injustificado da medida cautelar consistente na proibição de frequentar “bares, boates e assemelhados”, bem como, por não comprovar, perante o Juízo, o início e assiduidade a tratamento terapêutico, comportamento que autoriza a decretação da preventiva, com vistas a resguardar a autoridade das decisões judiciais, a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme inteligência do
s
art
s
. 282, § 4º, c/c 312,
§ 1º, ambos
do CPP.
Precedente do STJ.

2.
Muito embora o legislador não defina o conceito de local “assemelhado a bares e boates”, a finalidade da medida cautelar é clara no sentido de afastar o réu de lugares em que possa voltar a ter contato com criminosos, ou cometer novas infrações, consoante inteligência do art. 319, inc. II, do CPP.

3.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

4.
Incabível a substituição da prisão por cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação de tais medidas.

5.
Não prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009957-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELDER RAFAEL ZANELATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
ELDER RAFAEL ZANELATO,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo

(arts. 33 e 35, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06
1
),
porte de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
e
corrupção ativa
(art. 333 do CP),
em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

A
defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea,
e dos
requisitos
autorizadores para decretação da prisão preventiva.

Afirma mais, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
e que a
prisão é
medida
desproporcional.

Pugna, em sede de antecipação de tutela,
a expedição de alvará de soltura, ou substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, pleito reiterado no mérito (Id. 5564413).

Acerca dos fatos,
extrai-se dos
documentos apresentados que, na manhã de 05/07/2023, o ora paciente, João Vitor Alves Gomes e Sinvaldo Machado de Souza, foram presos portando 03
(três) tabletes grandes de maconha, diversos sachês de maconha, 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, municiado com 06 (seis) projéteis, e 01 (uma) balança de precisão.

Por ocasião da audiência de custódia, o ora paciente foi agraciado com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a proibição de frequentar bares, boates e assemelhados, se submeter a tratamento terapêutico e
ao
monitora
mento
eletrônic
o
(tornozeleira).

Ocorre que o Órgão Ministerial, por meio de informações da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico
(DIMCME-SEJUS),

tomou conhecimento que ELDER compareceu à
festa
“Expo Linhares”,
evento noturno, que ocorreu
no
s dias 18 e 19 de agosto de 2023.

Aduzindo que a conduta do paciente foi incompatível com as condições assumidas, quando de sua soltura, o Órgão Ministerial requereu a decretação da prisão preventiva, pleito acolhido pelo Magistrado.

Por ocasião da decretação da prisão preventiva, o Magistrado
ressaltou, ainda, a ausência de comprovação do início de tratamento terapêutico, outra das condições assumidas por ELDER, quando de sua soltura.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Vê-se dos elementos constantes dos autos que a prisão do ora paciente foi decretada em decorrência do descumprimento injustificado da medida cautelar consistente na proibição de frequentar “bares, boates e assemelhados”, bem como, por não comprovar, perante o Juízo, o início e assiduidade a tratamento terapêutico.

Tal comportamento, segundo entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, autoriza a decretação da prisão preventiva, com vistas a resguardar a
autoridade das decisões judiciais, a ordem pública e a aplicação da lei penal,
conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312,
§ 1º
,
ambos
do Código de Processo Penal
2
.

Nesse sentido:

“
(...)
2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal"
( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...) 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Julgamento: 15/03/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 21/03/2022) (grifo acrescido)

“
(...
)
a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
(AgRg no HC n. 721.578/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 747562 MG 2022/0172831-0,
Julgamento: 28/06/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 30/06/2022)

Registro, ademais,
que muito embora o legislador não defina o conceito de local “assemelhado a bares e boates”, a finalidade da medida cautelar é clara, no sentido de afastar o réu de lugares em que possa voltar a ter contato com criminosos, ou
cometer
novas infrações, consoante inteligência do art. 319, inc. II, do CPP
3
.

Outrossim, trata-se de apuração de crimes de especial gravidade
(tráfico e associação para o tráfico),

e
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
4
, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim, não prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente ser
á
imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

Com
tais
considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6063741),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

2

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (...)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o
).

3

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(...)

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

4
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.